Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. Na espécie, conquanto a embargante aponte a ocorrência de omissão e contradição, razão não lhe assiste, pois o acórdão embargado teceu fundamentação coerente, clara e completa para o exame das alegações recursais, não se podendo considerar eivado de vício o provimento jurisdicional apenas porque contraria os interesses específicos da recorrente.
4. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.